Tribunal: STF
Processo: ARE 1410545
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TERRENO DE MARINHA. INTERESSE DA UNIÃO MANIFESTADO NOS AUTOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. AMBIENTAL. PROCESSO CIVIL. ACESSO ÀS PRAIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. AÇÃO DO PARTICULAR CONTRA O MUNICÍPIO. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PARA DETERMINAR AO MUNICÍPIO QUE SE ABSTENHA DE ABRIR, REMOVER OU DEMOLIR PORTÕES E CERCAS EM IMÓVEL NA PRAIA DA COSTEIRA DA ARMAÇÃO A PRETEXTO DE GARANTIR ACESSO À PRAIA. PEDIDO INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A Justiça Federal é competente para julgar ação em que a União foi admitida como assistente. Incabível, portanto, devolver os autos à Justiça Estadual. 2. Não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), sendo oportuno aguardar a produção das provas e o devido esclarecimento dos fatos para, somente então, concluir-se sobre a controvérsia trazida para debate. 3. Agravo de instrumento improvido. Embargos de declaração prejudicados. Decisão mantida.”



    (e-doc. 66; grifos acrescidos)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega a violação ao art. 109, inc. I, da Constituição da República. Discorre sobre a incompetência da Justiça Federal para o julgamento da lide, afirmando inexistir interesse da União. Sustenta ser do Município a competência para regulamentar o acesso à praia impedido por ocupação privada em área alodial (e-doc. 78).



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. De início, destaco, segundo longeva jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “a legitimidade do interesse jurídico manifestado pela União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela própria Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico fim, é que a Justiça Federal foi instituída: para dizer se, na causa, há, ou não, interesse jurídico da União (RTJ 78/398). O ingresso da União Federal numa causa, vindicando posição processual definida (RTJ 46/73 - RTJ 51/242 - RTJ 164/359), gera a incompetência absoluta da Justiça local (RT 505/109), pois não se inclui, na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais, o poder para aferir e dizer da legitimidade do interesse da União Federal, em determinado processo (RTJ 93/1291 - RTJ 95/447 - RTJ 101/419 - RTJ 164/359)” (RE nº 144.880/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31/10/2000, p. 31/03/2001).



     4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “Como, porém, o processo já está em estágio avançado no primeiro grau, adianto que, de qualquer modo, é questionável a afirmação de que a propriedade não está inserida em terreno de marinha, tendo em vista a afirmação em sentido oposto na inicial da ação originária, na qual o demandante explica que ao menos parte do imóvel é composto por terreno de marinha (evento 1, anexo 1, p. 2/169, do processo originário):



    "3. O Autor é titular de um conjunto de áreas localizadas na região de Governador Celso Ramos, (...), composto por uma porção de terras alodiais e terrenos de marinha, cujo uso privativo foi-lhe devidamente atribuído pela União. A área alodial, devidamente registrada em nome do Autor e matriculada sob nº 12.183 do Registro de Imóveis de Biguaçu, é cortada pela via pública - Estrada Parque Brigadeiro Silva Paes - e adjacente a uma porção de terreno de marinha, com Registro Imobiliário patrimonial outorgado ao Autor sob nº 8111.00515.000-6. Antes do Autor figurar como proprietário e exclusiva ocupante do terreno de marinha, ambos imóveis eram pertenciam a pessoas jurídicas ligadas à sua família (...). 



    4. As benfeitorias do imóvel estão localizadas entre a via pública - Estrada Parque Brigadeiro Silva Paes - e a praia (...).".



    A planta de localização apresentada com a inicial pela própria parte autora-agravante (evento 1, INIC1, p. 34/69, do processo originário), contém referência a números de processos na Secretaria de Patrimônio da União (SPU) em seu nome, relacionados tanto a área alodial como a "terra de marinha", e demonstração de várias construções como decks, piscina, sala de jogos, estação de tratamento de esgoto, 2 casas e central de gás, que, salvo engano, estariam dentro da faixa de 33 metros indicada nessa planta, entre a "LINHA HOMOLOGADA PELA SPU - TERRAS DE MARINHA", assinalada em verde, e a "LINHA HOMOLOGADA PELA SPU-LPM 1831", representada em vermelho. Ademais, a mesma planta indica que ao menos algumas das intervenções teriam sido feitas nas proximidades de um córrego e do Oceano Atlântico. 



    O autor-agravante juntou com a inicial do processo também uma escritura pública de transferência de direitos de ocupação de um terreno de marinha (evento 1, anexo 1, p. 33/169), com referência a pagamento de laudêmio e taxa de ocupação, que parece confirmar que ao menos parte do imóvel estaria inserida em bem da União. 



    Nesse contexto, parece que o imóvel tratado na ação não estaria situado apenas em área alodial, como alega a parte agravante, e que a colocação de muros, cercas e portões pudesse talvez interferir em terreno de marinha e obstruir o livre acesso da população a praia marítima, acarretando, quem sabe, apesar das afirmações em sentido contrário feitas na sustentação oral, privatização indevida de bem público de uso comum do povo. Assim, se há discussão sobre desapropriação ou instituição de servidão em local que poderia eventualmente ser considerado terreno de marinha e sobre acesso à praia na Zona Costeira, vislumbro interesse da União neste caso específico. Para concluir em outro sentido, parece que seriam indispensáveis outras provas, sem as quais não é possível afirmar que há discussão apenas sobre interesse privado para afastar a competência federal.



    Além disso, a sentença proferida na ACP, confirmada por esta Corte, determinou que a União cancele "todas as inscrições de ocupação e aforamentos relativos às áreas que inferem nos acessos às praias ou costões ou que caracterizem área de preservação permanente". Assim, se o Município de Governador Celso Ramos constatou que o imóvel ocupado pelo autor é um dos que estaria obstruindo acesso à praia, o autor-agravante reconhece que o imóvel abrange ao menos em parte terreno de marinha e objetiva com esta ação impedir abertura de acessos à praia perpassando seu imóvel, parece que a União tem interesse jurídico na causa, pois o que for decidido poderá ter reflexos sobre o cumprimento das obrigações que lhe foram impostas em outro processo (ACP).



    Mas o principal fundamento para confirmar a competência federal é que, depois da decisão agravada, a União afirmou ter interesse no feito por se tratar de ação que versa sobre acesso a um de seus bens (praia marítima) e requereu seu ingresso na lide na condição de assistente do réu (evento 13), o que foi deferido (evento 21), como já mencionado. Ao que parece, a parte agravante não impugnou a assistência, do que se depreende que a admissão da União estaria pacificada e não haveria mais o que questionar acerca da manutenção do processo na Justiça Federal.”



    (e-doc. 66; grifos nossos)



    5. Conforme se vê do que acima transcrito, a União expressamente indicou ter interesse na demanda, tendo em vista que a controvérsia alcança terrenos de marinha. Assim, somente a partir da análise do quadro fático-probatório dos autos, seria possível concluir de forma diversa (pela inexistência de interesse jurídico da União), providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Competência da Justiça Federal. 4. A mera alegação da existência de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal. Necessidade de prévia manifestação do ente público federal quanto ao interesse em ingressar no feito. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (RE nº 966.925-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 22/04/2022; grifos acrescidos)



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELA UNIÃO E POR NOVO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA. E OUTROS. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: PRECEDENTES. LICITAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOVAÇÃO PROCESSUAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. BEACH CLUBS. DANO AMBIENTAL E OCUPAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. RESTINGA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO E PERMISSÕES. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. INDENIZAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO .”



    (RE nº 1.273.471-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 15/12/2021)



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-RD-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289/AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).   



    8. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, na forma do disposto no art. 21, § 1º, do RISTF. Tendo em vista a ausência de condenação em honorários advocatícios pelas instâncias inferiores, deixo de aplicar o art. 85, § 1, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator